Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008026-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
REJEITOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO E HOMOLOGOU O LAUDO APRESENTADO PELO BANCO AGRAVADO
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo apresentado pelo Agravado apenas apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% pelo saldo com o percentual de 41,28%.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991, pois teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1008026-55.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANDERLEI RECK
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002147- 02.2010.8.11.0055 – Cód. 123078, movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo e homologou o laudo apresentado pelo Banco Agravado.

Inconformado, o Agravante assevera que
“em que pese o Magistrado não esteja vinculado a acolher o parecer do perito do juízo, no caso, a contadoria agiu com acerto nos cálculos, ao contrário dos cálculos do requerido, que estão viciados pela parcialidade, já que atendem aos interesses do réu”.

Argumenta que a impugnação ao laudo da contadoria judicial, apresentada pelo Banco Executado não há fundamentação acerca dos motivos pelos quais pede a rejeição do cálculo,
“apenas se limitando a juntada de cálculo de seu assistente técnico”.

Ressalta que
“a questão de divergência dos cálculos gira em torno da metodologia errônea utilizada pelo técnico do executado, que não passa de uma “pegadinha” bem arquitetada, cujo fim é pagar menos do que o devido, induzindo a erro o juízo ao homologar seus cálculos”.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão hostilizada, para que sejam homologados os cálculos elaborados pela Contadoria da Comarca, que chegou ao valor de R$ 1.190.355,38 (um milhão cento e noventa mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), declarando este como valor a ser restituído ao autor.

Não demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID 88820473).

O Agravado apresenta contrarrazões no ID 91577483, aduzindo preliminar de não conhecimento do instrumental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
VANDERLEI RECK
ingressou com Ação de Repetição do Indébito em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
para reaver a diferença de correção monetária do chamado “Plano Collor”, referente a 03 (três) Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, para financiamento de custeio agrícola e investimento, a saber: nº 88/00286-1 emitida em 23/09/1988; nº 88/00124-6 emitida em 24/05/1988; nº 89/00118-4 emitida em 28/11/1989.

O Julgador singular pronunciou a prescrição da pretensão de reembolso e fixou a verba honorária sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sentença foi reformada por meio de apelação, sendo afastada a prescrição; no mérito, o pedido foi julgado parcialmente procedente, com a inversão do ônus da sucumbência em face do Banco.

Transitada em julgado, o Exequente/Agravante requereu o cumprimento de sentença, dando causa ao envio dos autos à contadoria, que elaborou os cálculos e apurou crédito no valor de R$ 1.190.355,38 (um milhão cento e noventa mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

O Banco Agravado impugnou os cálculos da Contadoria Judicial, cujos argumentos foram acolhido pelo o Juiz
a quo,
que homologou o laudo particular apresentado pelo Banco, validando como devido o valor de R$ 630.535,90 (seiscentos e trinta mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), atualizados até novembro de 2019. Inconformado com a decisão homologatória, o Agravante recorreu alegando que as contas do juízo estão corretas, sendo estas que devem ser homologadas.

De proêmio, convém deixar claro que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Preliminar:

O Agravado apresentou contrarrazões em que suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

A preliminar arguida pelo Agravado não merece acolhimento, uma vez que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a simples leitura das razões recursais permite a conclusão de que apesar da renitência dos pedidos, as insurgências trazidas nas razões recursais não estão desassociadas dos fundamentos da decisão.

Mérito:

De início, necessário se faz colacionar os comandos sentenciais:

Da decisão lançada na Ação de Repetição do Indébito:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com resolução de seu mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil combinado com o art. 177 do Código Civil de 1916, posto que declarada a prescrição. Observando-se o princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, de acordo com o disposto no art. 20, § 4º d Código de Processo Civil.”

Do acórdão proferido na apelação manejada pelo Autor/Agravante:

“... Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição das Cédulas n. 88/00124 -6 e n. 89/00118 -4, declarar ilegal a cobrança da correção monetária relativa ao mês de março de 1990 pelo índice de 84,32% (IPC), reconhecer como correto para o período o índice de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, o qual foi utilizado para correção dos depósitos em cadernetas de poupança, e
condenar o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor equivalente à diferença apurada entre os índices do IPC e o BTNF, ambos de março/1990
. Valores estes que devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Inverto a sucumbência. É como voto. Cuiabá, 9 de outubro de 2013...” (sem destaques no original)

Dos Embargos Declaratórios interpostos em face do acórdão:

“... Diante dessas considerações, dou parcial provimento aos Embargos Declaratórios apenas para fixar a data do efetivo pagamento como termo inicial da correção monetária sobre a diferença do expurgo inflacionário. Cuiabá, 16 de abril de 2014. ...”

Da decisão agravada no Cumprimento de Sentença:

“(...) Feitas as considerações acima, passo a analisar a impugnação aos cálculos do contador judicial apresentada pela parte requerida às fls. 462/467, devendo ser registrado, desde já, que merece acolhimento.

Isso porque, o contador judicial procedeu com o recálculo da operação desde março de 1990 até o efetivo pagamento, tendo apurado o valor pago a maior pela parte autora, sendo que conforme acórdão acima, a parte requerida foi condenada
a restituir somente a diferença entre o índice de correção cobrado em março de 1990 de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28%
correspondente à variação do BTNF também de março de 1990.

Diante disso, entendo que o cálculo de fls. 465 -verso/467 representa a correta aplicação do que restou determinado nos acórdãos.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cálculo do contador judicial de fls. 462/465 e, por consequência, homologo o cálculo de fls.465 -verso/467.

Por conseguinte, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Nada sendo requerido, arquivem -se os autos com as cautelas de estilo.

Às providências.”

O Juiz
a quo
fundamentou que o contador judicial recalculou a operação desde março de 1990 até o efetivo pagamento sem considerar a correção monetária tida ilegal. Ressaltou que, no acórdão, o Banco foi condenado a restituir a diferença entre o índice de correção cobrado em março de 1990, que foi de 84,32% (IPC), e o índice correto, que é de 41,28% (BTNF), sendo que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado está em sintonia com o título judicial e, por isso, fora homologado.

Com efeito, no acórdão transitado em julgado em nenhum momento, foi determinado como o cálculo deverá ser feito (método a ser utilizado), e apenas assegura a devolução da quantia paga a maior a título de correção monetária ocorrida em abril de 1990, ou seja, a perícia deve apurar o real valor pago pelo autor a maior decorrente da diferença do índice de correção.

Da leitura do laudo apresentado pelo Agravado, depreende-se que utilizou o seguinte raciocínio: apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% do saldo apurado com a aplicação do percentual de 41,28%.

Contudo, em abril de 1990 ocorreu somente o lançamento da correção monetária no extrato, não o pagamento do contrato. Consequentemente, o cálculo do banco apurou valores a partir da diferença de lançamento de correção monetária e não do real valor pago.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991.

Isso porque, a correção que majorou indevidamente a dívida em 43,04% em abril de 1990, teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformar a decisão recorrida e homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021